Tribunal: TJDFT
Processo: 0722458-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0722458-95.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANA ALVES DA SILVA AGRAVADO: IEDUC - INSTITUTO DE EDUCACAO E CULTURA S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JULIANA ALVES DA SILVA, contra r. decisão proferida pelo juízo a quo que deferiu a tutela de urgência para retirar seu nome dos cadastros de inadimplentes, sob a alegação de prescrição da dívida, com a condição de prestação de caução no valor da dívida, nos seguintes termos: Acolho a emenda de ID no 159494144. Postula a parte autora injunção liminar suspendendo a publicidade da inscrição de sua qualificação, imputada à parte ré, no cadastro negativo de órgãos de proteção ao crédito, sob a alegação de que a dívida que a ensejou estaria fulminada pela prescrição. Cotejando os elementos que instruem o feito, não se afigura possível aquilatar, nesta fase processual, a juridicidade dos fatos articulados na inicial. Entretanto, justo receio demonstra a autora com a manutenção da inscrição em questão. Logo, a medida que se mostra, neste momento, adequada tanto para a salvaguarda de seus interesses quanto dos da parte adversa é o deferimento, com lastro no artigo 300 do Código de Processo Civil, da antecipação da tutela de suspensão da publicidade da inscrição objurgada, desde que prestada, previamente pela parte autora, caução em dinheiro em "quantum" correspondente ao débito reclamado. ANTE O EXPOSTO, defiro a cautela liminar de suspensão da publicidade da inscrição da qualificação da parte autora, pelo réu, no cadastro negativo de órgãos de proteção ao crédito, desde que prestada, previamente por aquela parte, caução em dinheiro em "quantum" correspondente ao débito controvertido - "i.e.", R$ 10.450,35 - monetariamente corrigido e acrescido de juros de mora a partir da data de seu suposto vencimento. Prestada a caução pela parte autora, oficie-se ao SERASA, determinando que promova a suspensão da publicidade da inscrição da qualificação da autora no cadastro de inadimplentes em razão, frise-se, do débito "sub judice". Atento, outrossim, às peculiaridades da controvérsia "sub judice" e diante da possibilidade, conforme artigo 139, inciso V do CPC, de designar audiência de conciliação uma vez completada a relação jurídica processual com a citação da parte ré, deixo, por ora, de designar aquela audiência. Cite-se a parte ré para responder no lapso de 15 dias, conforme artigo 231, incisos I e II do CPC. Na hipótese de não localização da parte ré no endereço indicado na inicial, fica desde logo autorizada a consulta aos bancos de dados dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, SIEL e INFOSEG, devendo ser renovada a diligência de citação nos endereços eventualmente apurados. ISSAMU SHINOZAKI FILHO Juiz de Direito Em razões recursais, a agravante, em síntese, alega que a dívida cobrada, a título de mensalidade de faculdade de curso superior (medicina) está prescrita (1o semestre de 2017), bem como não ser a responsável pela totalidade da dívida, haja vista ser beneficiária dos programas ProUni e FIES, razão pela qual não poderia ser diretamente responsável por eventual débito remanescente. Pugna, então, pela antecipação da tutela, com expedição de liminar para retirada do sem nome dos cadastros de inadimplentes, sem a devida caução. Preparo regular. Decido. Na questão ora discutida, cinge-se sobre a legalidade de exigência de caução no valor da dívida inscrita no rol dos inadimplentes como condição para suprimir a publicidade do registro até o julgamento final da lide. Melhor razão não socorre à agravante. Inicialmente, a prescrição alegada pelo como a ilegitimidade passiva para sua cobrança depende de dilação probatória, o que não se admite nessa estreita via de cognição. Nesse sentido, cito o seguinte julgado: Órgão 5a Turma Cível Processo N. Agravo de Instrumento 20120020276022AGI Agravante(s) EDUARDO ROCHA DE SOUZA Agravado(s) W SETE PROMOTORA DE CRÉDITO LTDA Relator Desembargador LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS Acórdão No 657.542 E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO – RETIRADA DO NOME NO ROL DE INADIMPLENTES – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA –DESCABIMENTO DA CONCESSÃO – PRESCRIÇÃO – COGNIÇÃO SUMÁRIA – DISCUSSÃO INVIÁVEL – DECISÃO MANTIDA. 1) – Inexistindo verossimilhança nas alegações que permitiriam a exclusão do nome incluído em órgãos de proteção ao crédito, não pode antecipação de tutela ser concedida. 2) - Impossível constatar, de pronto, irregularidade na inscrição, quando há documentos que comprovam que o agravante firmou contrato de prestação de serviços educacionais com empresa, assinando notas promissórias, que ensejaram o débito que levou a sua inscrição no rol dos inadimplentes. 3) – A alegação de estar a dívida prescrita necessita de dilação probatória, inviável em cognição sumária, própria da fase inicial do processo que se analisa a antecipação dos efeitos da tutela. 4) – Recurso conhecido e improvido. A C Ó R D Ã O Acordam os Senhores Desembargadores da 5a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS - Relator, ROMEU GONZAGA NEIVA - Vogal, JOÃO EGMONT - Vogal, sob a Presidência do Senhor Desembargador LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS, em proferir a seguinte decisão: CONHECER. NEGAR PROVIMENTO. UNÂNIME, de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. Brasília (DF), 27 de fevereiro de 2013 Certificado no: 44 36 96 2A 28/02/2013 - 16:50 Desembargador LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS Relator Ademais, conforme exposto na decisão recorrida, os documentos apresentados pela demandante não lograram êxito em infirmar a legalidade, por ora da inscrição. Já em relação ao segundo requisito, qual seja, o do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, observo não existir fundado receio da sua possibilidade de ocorrência. Com efeito, o valor a ser garantido é de pequena monta (R$ 10.361,06) comparando-se à profissão (médica) exercida pela agravante. Ademais, em caso de procedência do pedido será restituído devidamente corrigido, bem como caso improcedente poderá trazer efetividade ao processo quitando a dívida inscrita . Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 28 de junho de 2023